Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-88.2021.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MILENA RAMOS DA CRUZ
Órgão julgador: RECORRENTE: MILENA RAMOS DA CRUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600040-88.2021.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-88.2021.6.16.0018
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600040-
88.2021.6.16.0018 que, em razão da ausência injustificada da mesária aos trabalhos eleitorais,
condenou a eleitora Milena Ramos da Cruz ao pagamento de multa nos termos do art. 124 e
parágrafos do Código Eleitoral e arbitrou a multa em seu percentual máximo, pelas razões
expostas, aumentando-a nos termos do art. 367, §2º do Código Eleitoral, em 10 (dez) vezes o
máximo permitido, tornando-a definitiva em R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta
centavos). (Autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600040-88.2021.6.16.0018, autuado para
responsabilização por ausência dos trabalhos eleitorais da eleitora Milena Ramos da Cruz,
portadora da inscrição eleitoral n.º 1094 9062 0620, devidamente convocada e nomeada como 1ª
Secretária da 84ª Seção Eleitoral, do Local de Votação - Escola Municipal Julio de Mesquita Filho -
vinculada ao Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, para os trabalhos eleitorais referente ao 1º
turno das Eleições Municipais 2020, realizadas no dia 15.11.2020, nos termos do art. 124 do Código
Eleitoral). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MILENA RAMOS DA CRUZ (RECORRENTE)
BERENICE DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31800
366
23/04/2021 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.569

RECURSO ELEITORAL 0600040-88.2021.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MILENA RAMOS DA CRUZ
- OAB/PR86819
ADVOGADO: BERENICE DE MORAES
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – MESÁRIO
FALTOSO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NO PRAZO LEGAL –
APLICAÇÃO DE MULTA – ADEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.
A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AOS TRABALHOS ELEITORAIS IMPÕE
A APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 124 DO CÓDIGO
ELEITORAL, CUJO VALOR FICA CONVERTIDO EM REAIS, EM
VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO
MÍNIMO COMO PADRÃO DE REFERÊNCIA.
A MULTA DEVE SER FIXADA ENTRE OS PATAMARES DE R$ 17,57
(DEZESSETE REAIS) E R$ 35,13 (TRINTA E CINCO REAIS),
CONFORME PRESCREVE O ART. 248 DO CÓDIGO DE NORMAS DA
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA
MULTA IMPOSTA PARA R$ 35,13 (TRINTA E CINCO REAIS E TREZE
CENTAVOS).

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 31800366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392

Curitiba, 22/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por MILENA RAMOS DA CRUZ contra
decisão do Juízo da 18ª Zona Eleitoral – Jaguariaíva, que lhe aplicou pena de multa no
importe de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), em
decorrência da ausência injustificada aos trabalhos eleitorais eleições de 2020.
Em suas razões (id. 2654466), a recorrente aduz não compareceu aos
trabalhos eleitorais devido ao risco de contaminação pelo vírus COVID-19, uma vez que
reside com seus avós idosos, os quais pertencem ao grupo de risco, sendo que seu avô
já se encontrava debilitado em razão de tratamento de câncer e sua avó é
pré-diabética, além disso afirma que possui uma filha de dois anos de idade que
também sofreria risco de exposição ao vírus.
Sustenta que inexistem nos autos subsídios de que a multa, se fixada no
patamar mínimo, seria ineficaz, uma vez que sua situação econômica não foi
averiguada individualmente e além disso não se pode presumir que sua situação
econômica exige aplicação da multa majorada no intuito de lhe atribuir um caráter
educativo e punitivo.
Requer, ao final, o provimento do recurso interposto com a diminuição da
multa imposta para mínimo legal.
Nesta instância, os autos foram encaminhados à d. Procuradoria Regional
Eleitoral, que ofereceu parecer (id.28626916), opinando pelo provimento do recurso
interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade merecendo, pois,
conhecimento.
A questão posta a julgamento diz respeito aos parâmetros para a fixação
de multa à mesária em razão de sua ausência aos serviços eleitorais nas eleições de
2020.
Na espécie, a Recorrente afirma que o seu não comparecimento se deu
devido ao risco de contaminação pelo vírus COVID-19, uma vez que reside com seus
avós idosos pertencentes ao grupo de risco, que seu avô já se encontrava debilitado
em razão de tratamento de câncer e sua avó é pré-diabética, além disso a Requerente
possui uma filha de dois anos de idade que também sofreria risco de exposição ao
vírus.
Num. 31800366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392

Em razão de sua ausência injustificada, sobreveio a sentença recorrida,
aplicando à recorrente multa no valor R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e
trinta centavos).
Pois bem. O Código Eleitoral em seu artigo 124 estabelece que:

“Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral
até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um)
salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no
requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a
multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.

De outro vértice, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, veda a
utilização do salário-mínimo como referência para qualquer fim, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Diante de tal disposição, que derrogou parcialmente o artigo 124 do Código
Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 21.538/2003 que prevê, em
seu artigo 85, a base de cálculo para as multas eleitorais prevista no Código Eleitoral e
leis conexas, as quais devem ser aplicadas tendo como parâmetro o último valor fixado
para as Unidades Fiscais de Referência (UFIRs), R$ 1,0641, multiplicado pelo fator
33,02.
Com a aplicação da referida norma, o valor da multa para as hipóteses de
mesário faltoso é R$ 35,13, quantia sobre a qual incidiriam os percentuais previstos no
artigo 124 do Código Eleitoral, conforme entendimento já consolidado nesta E. Corte
Eleitoral. Confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA DE VOTOS - MESÁRIO FALTOSO - SEGUNDO TURNO - ART. 283 DO
PROVIMENTO Nº 03/2013 DA CRE/PR E ARTIGOS 124 E 367 DO CÓDIGO
ELEITORAL. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS
PARA O QUAL A MESÁRIA FOI CONVOCADA NÃO COMPROVADA. DEVIDA
Num. 31800366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392

APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL - MULTA
APLICADA PELO JUÍZO ACIMA DO LIMITE LEGAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante a ausência de comprovação nos autos de que a mesária faltosa tenha efetuado
a inscrição em curso que ocorreu no dia do segundo turno das eleições de 2016,
previamente à sua convocação para comparecer aos trabalhos eleitorais, ou ainda, que
tenha requerido, de forma prévia à data dos trabalhos, a sua dispensa, tem-se por correta
a decisão de primeiro grau que lhe aplicou a multa.
2. A fixação da multa por ausência aos trabalhos eleitorais, prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, terá por base de cálculo o último valor fixado para Ufir (R$ 1,0641),
multiplicado pelo fator 33,02, consoante dispõe o artigo 85 da Resolução TSE nº
21.538/03.
3. A multa deverá ser fixada entre os patamares de R$ 17,57 (dezessete reais) e R$
35,13 (trinta e cinco reais), conforme prescreve o art. 238 do Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
4. Situação econômica da recorrente que não autoriza o aumento da multa com base no
art. 367 do Código Eleitoral. Precedente deste Regional: Acórdão n.º 53.087, RE nº
642-07.2016.6.16.0115, Relator: Des. Luiz Taro Oyama, julgado em 29 de maio de 2017.
5. Recurso conhecido e desprovido, com a redução, de ofício, da multa aplicada acima
do limite legal.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 75485, ACÓRDÃO n 53276 de 15/08/2017,
Relator(a) ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 18/08/2017) Grifei.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA DE VOTOS. MESÁRIO FALTOSO. MULTA APLICADA ACIMA DO LIMITE
MÁXIMO LEGAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da multa por ausência aos trabalhos eleitorais, prevista no art. 124 do Código
Eleitoral, terá por base de cálculo o último valor fixado para Ufir (R$ 1,0641), multiplicado
pelo fator 33,02, consoante dispõe o ar. 85 da Res. TSE nº 21.538/03.
2. A multa deverá ser fixada entre os patamares de R$ 17,57 e R$ 35,13, conforme
prescreve o art. 238 do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
3. Diante disso, muito embora não reste justificada a fixação da reprimenda ao valor de
um salário mínimo, a condição econômica do recorrente, que é advogado, também não
autoriza a definição da sanção em seu mínimo legal.
4. A multa deve ser aplicada em seu quádruplo, nos termos do artigo 367 do Código
Eleitoral, totalizando o valor de R$ 140,56 (cento e quarenta reais e cinquenta e seis
centavos).
5. Recurso parcialmente provido.
(TRE/PR -RECURSO ELEITORAL n 41379, ACÓRDÃO n 53174 de 04/07/2017,
Relator(a) LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/07/2017)

Num. 31800366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392

Ademais, este TRE-PR, regulamentando a questão, editou o Provimento nº
02/2018-CRE/PR, que na parte que importa determina:

Art. 245. Será aplicada multa:
(...)
IV- ao convocado para os trabalhos eleitorais que não comparecer no local, em dia e
hora determinados para a realização da eleição, ou abandonar os serviços sem justa
causa (art. 124, §4º CE);
Art. 246. Vedada a vinculação do salário-mínimo pra qualquer fim, o valor de referência
para cobrança das multas eleitorais constitui 33,02 UFIR, que, convertido, terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
(...)
Art. 248. A multa ao mesário faltoso terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e
cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor, e será aplicada
nos termos da legislação vigente.

Por oportuno, ressalta-se que, de acordo com o Código Eleitoral, na fixação
da multa devem ser observados os seguintes critérios:

Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
I - No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor;
(...)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em
virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
(Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

Dessa forma, o mesário convocado para trabalhar no dia da eleição que
não comparecer sem justa causa ficará sujeito à aplicação da multa administrativa, a
qual será arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo 100% do valor que poderá ser
entre R$ 17,57 (dezessetes reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 35,13 (trinta e
cinco reais e treze centavos), valor que poderá ser aumentado em dez vezes, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Num. 31800366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392

Na espécie, embora a sentença tenha realizado a majoração do valor de
referência em 10 (dez) vezes, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a
condição econômica da recorrente.
A regra, ao permitir ao magistrado a modulação do valor da multa em até o
décuplo do valor de referência, condicionou esta majoração à demonstração de que a
situação econômica do infrator indique que a aplicação da multa em seu patamar
máximo não seria eficaz.
Diante da absoluta ausência de informações acerca da situação
econômica, não há como se majorar o valor da multa.
Por outro lado, a ausência de elementos que permitam aferir a situação
econômica da recorrente também não permite que a multa seja imposta em seu grau
mínimo, mormente considerando-se o valor irrisório legalmente previsto.
Destarte, considerando que a mesa receptora de votos não deixou de
funcionar em razão da ausência da mesária faltosa, bem como não há informações nos
autos acerca de sua condição econômico-financeira, a multa imposta deve ser reduzida
para o montante de 100% do valor previsto no art. 248 do Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, ou seja, R$ 35,13 (trinta e cinco reais e
treze centavos).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, em dar-lhe parcial provimento para o fim de reduzir o valor da multa imposta
para R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600040-88.2021.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MILENA RAMOS DA CRUZ - Advogada da
RECORRENTE: BERENICE DE MORAES - PR86819 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
Num. 31800366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31800366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317593940300000030978392
Número do documento: 21042317593940300000030978392